Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIANE LOBATO BRAGA contra a r. sentença exarada sob o ID 58065583. Na origem, a apelante ajuizou Ação de Nulidade c/c Revisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada em desfavor do BANCO ITAU UNIBANCO S.A., relatando que as partes celebraram contrato de mútuo, no valor total de R$ 252.320,97 (duzentos e cinquenta e dois mil trezentos e vinte reais e noventa e sete centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 7.149,11 (sete mil cento e quarenta e nove reais e onze centavos). Afirmou que, nos termos do Laudo Pericial colacionado juntamente com a inicial, constatou-se que a instituição financeira vem cobrando juros acima da taxa contratada, o que ensejou o ajuizamento da presente ação revisional. Diante disso, postulou, em sede de tutela de urgência: (i) que o requerido se abstivesse de inserir o nome da autora nos cadastros de restrição de crédito; (ii) autorização para depositar judicialmente o valor incontroverso das prestações, que atingem o montante de R$6.563,80 (seis mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos); e (iii) subsidiariamente, autorização para realizar o pagamento, diretamente ao requerido, do valor incontroverso de R$ 6.563,80 (seis mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), depositando judicialmente o valor controvertido no importe de R$ 434,80 (quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). No mérito, requereu: (i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) o reconhecimento da nulidade das cobranças de juros acima do percentual expressamente contratado; (iii) a declaração de ilegalidade da capitalização de juros, ante a ausência de previsão contratual; (iv) a anulação das cobranças de seguro prestamista, diante da existência de abusividade e venda casada, com a consequente determinação de restituição dos valores efetivamente desembolsados pela postulante; e (v) a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente da parte autora. Por meio do despacho sob o ID 58065575, a parte autora foi instada a juntar aos autos cópia de sua última declaração de imposto de renda, os três últimos comprovantes de renda de todas as entidades pagadoras, assim como outros documentos capazes de embasar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Uma vez que a autora deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial e comprovar a alegada insuficiência de renda, a gratuidade de justiça foi indeferida, sendo a demandante intimada a promover o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias (ID 58065577). Contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita, a autora interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 58065580), autuado sob o n. 0704649-58.2024.8.07.0000. Quedando-se inerte a autora, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 58065583), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial, em razão do não recolhimento das custas iniciais, e, por via de consequência, resolveu o feito sem análise do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. A requerente foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários, tendo em vista a ausência de contraditório. Irresignada, a requerente interpôs apelação cível (ID 58065588), na qual pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas do processo, por se encontrar gravemente endividada; assim como o recebimento do recurso em seu duplo efeito. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença de origem, tendo em vista que, além de possuir dívidas que atingem o montante de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), é responsável pelo sustento de dois filhos menores de idade e de sua mãe idosa e acometida de diversas patologias. Assevera que, apesar de aferir renda mensal em torno de R$ 15.785,28 (quinze mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), possui gastos mensais que atingem o valor de R$ 26.157,60 (vinte e seis mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), restando evidenciado, portanto, que o seu custo fixo mensal é maior que o valor efetivamente aferido pela autora. Ademais, afirma possuir dívida em valor expressivo, advogando ser necessário o deferimento da gratuidade de justiça, a fim de não prejudicar a subsistência da autora e de seus dependentes. Postula, portanto, o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença recorrida seja reformada, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pretendida. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 58065596), o apelado sustenta a inépcia da inicial, sob o argumento de que esta não veio instruída com todos os documentos necessários, em especial aqueles hábeis a comprovar a alegada situação de miserabilidade da autora; assim como argumenta a ausência de interesse de agir por parte da requerente, uma vez que foram ajuizadas múltiplas ações com o mesmo pedido e causa de pedir da presente demanda. Diante disso, requer o não provimento do recurso de apelação, e a manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos. Intimada para se manifestar acerca da ocorrência de possível preclusão consumativa a respeito do pedido de gratuidade de justiça (ID 58371989), a apelante apresentou petição (ID 58840850), argumentando que o pleito de gratuidade de justiça pode ser renovado a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual não há que se cogitar a preclusão de tal matéria. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1]tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa, segundo Fredie Didier Júnior[2], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, pouco importando se fora bem ou mal exercida. Segundo o doutrinador, ela decorre da ideia da impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. No caso em exame, constata-se que, contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da autora para comprovar o recolhimento das custas iniciais (ID 58065577), a recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento, distribuído sob o n. 0704649-58.2024.8.07.0000. Ao analisar o agravo de instrumento, esta relatoria proferiu decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e intimando a parte para efetuar o recolhimento do preparo (ID 55740773 do agravo de instrumento). Transcorrido in albis o prazo para a recorrente comprovar o recolhimento do preparo, o agravo de instrumento foi declarado deserto e, por via de consequência, não foi conhecido (ID 56794362 do processo n. 0704649-58.2024.8.07.0000). Ademais, o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua deserção, ocorreu em 11/04/2024 (certidão ID 57964754). Assim, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente, por decisão com trânsito em julgado, sob pena de violação ao disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, uma vez que inadmissível, em face de tratar de matéria preclusa, uma vez que já decidida anteriormente por decisão com trânsito em julgado. No que se refere aos honorários advocatícios, matéria de ordem pública[3], é certo que não houve a fixação da verba em primeiro grau, em razão da ausência de contraditório. Todavia, após a interposição do apelo, a parte ré foi citada para apresentar contrarrazões, momento em que se consolidou a angularização da relação processual, tendo a referida manifestação sido devidamente apresentada (ID 58065596). Daí porque, em que pese não seja possível a incidência do disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, configura-se hipótese de fixação de honorários advocatícios, considerando a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido pelos procuradores da parte apelada, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, e em atenção ao princípio da sucumbência. Nessa linha, cita-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO. (...) 3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência. 4. (...). 6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.) – grifo nosso. Nesse mesmo sentido, são os seguintes julgados proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1837074, 07473558720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1806841, 07050962620238070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Quanto aos parâmetros para a fixação dos honorários, não se desconhece o fato de que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob o Tema 1.076, no sentido de que (a) fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Todavia, esta egrégia Corte de Justiça, a partir de interpretação conjunta do artigo 8o e do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, vem considerando admissível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa em situações nas quais a observância da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal implique imposição de obrigação exorbitante à parte vencida, considerando-se a clara distorção em relação ao trabalho exigido pelo advogado da parte vencedora. Nesse sentido, são os seguintes precedentes desta Corte: Acórdão 1806898, 07372692820218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1637816, 07391145020218070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, revela-se admissível a adoção do critério equitativo previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos casos em que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa acarrete, à parte sucumbente, condenação desproporcional e injusta. Assim, levando-se em conta o valor atribuído à causa (R$ 32.827,27), bem como a baixa complexidade da demanda e a singeleza do único ato praticado pelo apelado (oferecimento de contrarrazões), fica a autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do réu no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), verba que reputo atender aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1]NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2]DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481. [3]Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA N. 69 DO STJ. DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DE EXCLUSÃO DO ICMS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 4o, II, DO CPC. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I – (...) IV - Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. V - Agravo interno parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, determinando que a definição do percentual ocorra somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4o, II, do CPC/2015. (AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) – grifo nosso.